Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742116-39.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA APELADO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, FABIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Tendo em vista o parentesco de quarto grau, na linha colateral, com a MM. Juíza de Direito Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa (ID 61831229), declaro-me suspeito. Redistribua-se na forma do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno. Publique-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator